Tribunal: TJDFT
Processo: 0739755-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. SÚMULAS 302 e 597/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise.
2. Dispõe o Enunciado da Súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.
3. A negativa, a demora ou a cobrança do atendimento pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.